Tribunal: TJDFT
Processo: 0720354-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720354-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELENILSON DE SOUSA PAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA ATRIBUIR AO RÉU A PRÁTICA DE CRIME MENOS GRAVE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. No caso em análise, não há que se falar em desclassificação para delito menos grave, cuja competência não seria do Tribunal do Júri, se não houve a demonstração inequívoca de que a intenção do réu era de apenas lesionar a vítima, justificando-se o exame da tese defensiva pelo Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que o crime foi supostamente praticado por motivo fútil e contra mulher por razões da condição do sexo feminino. 4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e VI, § 2o-A, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal (tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri. O recorrente alega violação ao artigo 418 do Código de Processo Penal, asseverando que a conduta perpetrada teria sido a de lesão corporal. Verbera não ter havido a intenção de praticar o crime de tentativa de feminicídio, razão pela qual entende que deve ocorrer a desclassificação do crime ou a absolvição sumária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 418 do CPP, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Assim, a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de feminicídio qualificado por motivo fútil deve ser mantida, uma vez que o reconhecimento da ausência de animus necandi somente seria possível se a prova fosse inequívoca no sentido de que não houve crime doloso contra a vida, o que não é o caso dos autos” (ID 61301613). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027